Tribunal: TJDFT
Processo: 0737287-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO DE PENHORA DO BEM IMÓVEL ALIENADO OU DE ANOTAÇÃO ACERCA DO TRÂMITE DE FEITO EXECUTIVO. MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1 – Nos termos do Enunciado no 375 da Súmula do STJ, “O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”.
2 – Nos termos de jurisprudência firmada pelo STJ sob a sistemática dos repetitivos, “inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência” (Tema no 243 – REsp no 956.943/PR, Rel. Min. João Otávio Noronha, DJe 01/12/2014). Dessa maneira, o reconhecimento de fraude à execução exige a prova de má-fé do terceiro adquirente, a qual pode se dar, por exemplo, mediante a prévia anotação da penhora que recaía sobre o bem imóvel alienado ou da ação que contra o alienante tramitava àquela época. À falta de comprovação apta a afastar a presunção de boa-fé do terceiro, não comporta deferimento o pedido de declaração de ineficácia do respectivo negócio jurídico.
3 – O fato de o terceiro adquirente, nos termos da escritura pública lavrada, ter dispensado a apresentação de certidão de feitos cíveis ajuizados contra o Agravado não tem o condão de, por si só, demonstrar que ele tinha o conhecimento de demanda capaz de levar este último à insolvência, ainda mais porque o legislador processual civil exige essa cautela para o caso de aquisição de bem não sujeito a registro (aritgo 792, § 2o, CPC), o que não é o caso. Aliás, para a espécie, o Decreto no 93.240/1986, que regulamenta a Lei no 7.433/1985, a qual estipula os requisitos para a lavratura de escrituras públicas, não estabelece como obrigatória, para a lavratura do referido ato notarial, a certidão de distribuição de feitos cíveis que não se refiram às ações reais e pessoais reipersecutórias ou, ainda, de ônus reais, razão pela qual a cautela que o Agravante afirma que a terceira adquirente deveria ter adotado não se confirma de acordo com a legislação pertinente. Lado outro, do mesmo modo que o terceiro adquirente poderia ter efetivado tal diligência, também o Credor/Agravante poderia ter realizado a anotação do Cumprimento de Sentença em trâmite contra o Devedor, o que não fez.
Agravo de Instrumento desprovido.